Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021271-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 285.587.231-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE AUTORIZADO EXPRESSAMENTE – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – NÃO CONFIGURADO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Não há que se falar em nulidade contratual uma vez que é expressamente reconhecida a contratação

2-

Pedido de dano moral descabido devido a não presença dos pressupostos legais.

3-

O contrato assinado pela parte é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a parte manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria dos Santos do Nascimento (Id. 203638067) contra a sentença (Id. 203638065) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência que move contra o Banco BMG S.A., que julgou por resolução de mérito a presente ação e não acolheu o pedido inicial, consistente em suspender os descontos a título de RMC, declaração de nulidade da contratação de empréstimo consignado a título de cartão de crédito, reconhecimento de ilegalidade da operação, restituição do valor descontado em dobro, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 203638067), a parte apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença, invocando o seguinte questionamento fático-jurídico, no mérito:

1-

Da inexigibilidade do débito;

Alega a apelante que jamais contratou cartão consignado junto à empresa apelada, mas sim fez a contratação de um empréstimo consignado.

2-

Do suposto saque;

A apelante alega desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado e, que não houve a efetiva utilização do mesmo.

3-

Da conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;

A parte apelante requer seja convertido o contrato do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, pois alega que a contratação se deu através de ato ilícito.

4-

Da devolução em dobro;

A parte apelante pleiteia pela devolução em dobro dos valores descontados da sua remuneração a título de cartão de crédito consignado, alegando nulidade do contrato.

5-

Da indenização por danos morais;

A apelante alega vício na celebração do contrato de empréstimo consignado e, o que consequentemente acarretou prejuízos morais e materiais.

6-

Da inversão do ônus da prova;

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, a parte apelante defende que devido a sua hipossuficiência, faz jus ao direito de inversão do ônus da prova.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Na certidão de ID no 203638068, constatou-se a tempestividade do recurso de apelação.

O apelado apresentou contrarrazões, (id. 203638071),
defendendo a manutenção da r. sentença recorrida, e pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso de apelação interposto por Maria dos Santos do Nascimento (Id. 203638067) contra a sentença (Id. 203638065) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência que move contra o Banco BMG S.A., que julgou por resolução de mérito a presente ação e não acolheu o pedido inicial, consistente em suspender os descontos a título de RMC, declaração de nulidade da contratação de empréstimo consignado a título de cartão de crédito, reconhecimento de ilegalidade da operação, restituição do valor descontado em dobro, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios.

Portanto, trata a controvérsia sobre a existência de vício no contrato de crédito consignado na modalidade cartão de crédito.

Pois bem. Com efeito,
in casu
, a parte autora assegura que não contratou o cartão de crédito com a consequente Reserva de Margem Consignável.

Todavia, analisando os autos, extrai-se que a parte apelante firmou
“Proposta de Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
com o banco apelado em 22/05/2018, consoante se observa no id. 203641736.

Ademais, observa-se também que consta a assinatura da apelante nas folhas do documento citado, sendo estas idênticas às opostas no seu documento pessoal e na procuração outorgada ao Dr. Fabrício Bueno Sversut, conforme se observa no id. 203641707 – pág. 35 e id. 203641708 – pág. 36.

Na verdade, não procede a alegação da apelante de que não recebeu qualquer informação, pois utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com a efetivação de saques conforme demonstrado no id. 203641737 – págs. 169 a 171, desnaturando assim o empréstimo consignado, não havendo o que se falar em conversão da contratação.

Tal assertiva é mais uma vez comprovada por meio das faturas acostadas nos autos (id. 203641737), comprovando a efetivação de saques, deixando claro o conhecimento da modalidade contratada, reforçando a ciência da parte apelante de que com a utilização do cartão de crédito para realizar saques, o banco iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e que deveria realizar o pagamento integral da fatura no dia acordado, evitando assim a incorrer em encargos moratórios.

Saliento, que os valores dos empréstimos questionados, foram creditados na conta bancária do apelante, conforme TED colacionado aos autos no id.
203641737
.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)(grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito,
e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação,
a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores.
IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais
. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)(grifo nosso)

Cumpre destacar que não se afigura razoável a autora/apelante ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado em 22/05/2018 e, somente depois de passados mais de 3 anos, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

A parte Apelante requer ainda, a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pedido de repetição do indébito em dobro.

Razão não assiste a apelante.

Não há que se falar em restituição em dobro, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, qual restou amplamente demonstrado pela apelada que a apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela para saques, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelada.

De fato, não tendo sido comprovada suposta má-fé praticada pelo banco apelado quanto ao valor pago pela parte apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de máfé pelo credor, o que não se verificou no caso
. (TJSP; Apelação Cível 0039857- 39.2013.8.26.0506; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2021). (grifo nosso)

Assim, não faz sentido o pedido de restituição dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento, em dobro, pois a apelante utilizou os valores disponibilizados em sua conta, não havendo sentido a alegação de que o banco apelado agiu de má-fé.

Destarte, não se verificou no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, cabalmente provado por documentos, o que torna válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de condenar a apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais por possuir justiça gratuita deferida nos autos.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024